Tribunal: TJSP
Processo: 1126098-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Impedimento de embarque no voo contratado de Frankfurt para São Paulo, com escala em Zurique – Overbooking – Configuração – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC - Dano moral – Inocorrência – Autora que foi reacomodada em voo direto de Frankfurt para São Paulo, com partida no mesmo

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Impedimento de embarque no voo contratado de Frankfurt para São Paulo, com escala em Zurique – Overbooking – Configuração – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC - Dano moral – Inocorrência – Autora que foi reacomodada em voo direto de Frankfurt para São Paulo, com partida no mesmo dia, e em classe de conforto superior à contratada – Auxílio material prestado – Fatos narrados que não ultrapassaram o do mero aborrecimento – Indenização indevida - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126098-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
LUCIA FALCÃO PIMENTEL DOS REIS, é apelado DEUTSCHE LUFTHANSA A.G..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126098-43.2019.8.26.0100 -Voto no 14143 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1126098-43.2019.8.26.0100
Apelante (s): Regina Lucia Falcão Pimentel dos Reis
Apelado (a): Deutsche Lufthansa A.G.
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Fabio de Souza Pimenta
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14143
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL

Ação
de
indenização por danos morais Sentença de improcedência
Impedimento de embarque no voo contratado de Frankfurt para
São Paulo, com escala em Zurique Overbooking Configuração
Incidência da Convenção de Montreal e do CDC - Dano moral
Inocorrência Autora que foi reacomodada em voo direto de
Frankfurt para São Paulo, com partida no mesmo dia, e em classe
de conforto superior à contratada Auxílio material prestado
Fatos narrados que não ultrapassaram o do mero aborrecimento
Indenização indevida - Sentença mantida Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 31/01/2020 (fls. 95/99), de relatório adotado, que julgou improcedente ação
de indenização por danos morais, e condenou a autora a arcar com custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
A autora apela (fls. 101/115) pedindo provimento do recurso para
que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral em razão de
falha no serviço de transporte aéreo internacional, decorrente de overbooking.
Contrarrazões a fls. 119/123.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
28/02/2020, é tempestiva e preparada (fls. 116).
A autora, ora apelante, alega que adquiriu passagens aéreas para si
e seu filho de Frankfurt para São Paulo, com escala em Zurique, e embarque previsto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126098-43.2019.8.26.0100 -Voto no 14143 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
o dia 10/08/2019; que a despeito de terem chegado com antecedência no aeroporto, foram
impedidos de embarcar em razão de overbooking, tendo sido incluídos em lista de espera,
mesmo havendo evidência de que havia assentos premium livres no voo; que foi
desrespeitada pelos prepostos da ré, e que não recebeu qualquer assistência, situação que
acarretou desgaste emocional; que teve que desembolsar € 199 por assentos premium no
próximo voo direto de Frankfurt para São Paulo; e, que tem direito ao recebimento de
indenização por danos morais. Pede provimento para reversão da sentença.
Em contestação e contrarrazões de apelação, a aérea alega que
empreendeu os esforços necessários para resolução do problema ocorrido em seu sistema, e
que a passageira recebeu assistência de € 250,00, sendo reacomodada no próximo voo
direto para São Paulo, em primeira classe.
Feito esse registro das alegações apresentadas pelas partes,
sedimenta-se que a prestação de serviço entre a companhia de transporte aéreo e passageiro
caracteriza relação de consumo, incidindo o CDC (Lei no 8.078/90), e a regra do art. 14,
“caput”, de que a responsabilidade do fornecedor independe de culpa em caso de eventual
defeito na prestação do serviço, cabendo à fornecedora a prova de excludentes, sem
prejuízo ainda da incidência também da Convenção de Montreal em cuidando de transporte
aéreo internacional.
Necessário, por salutar, consignar que no julgamento em
25/05/2017 do RE 636.331/RJ, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, fixou-se
entendimento no sentido da inaplicabilidade do CDC no transporte aéreo internacional,
como no tópico que segue reproduzido:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente
as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor”.
Entrementes, aludido julgado superior cuida apenas da indenização
material tarifada, de modo que prevalece em relação ao dano moral o entendimento que
vem sendo aplicado, da também incidência do CDC em detrimento da incidência exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126098-43.2019.8.26.0100 -Voto no 14143 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
4
das convenções internacionais.
Resta incontroverso que a recorrente foi impedida de embarcar no
voo contratado, de Frankfurt para São Paulo, com escala em Zurique, com partida prevista
para o dia 10/08/2019, as 18h25min.
Contudo, em que pese o inadimplemento contratual, a requerida
solucionou rapidamente o problema, não se olvidando em dar cumprimento ao regramento
administrativo internacional relativo ao transporte aéreo.
A Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999,
promulgada em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto no 5.910/2006, prevê
expressamente a responsabilidade decorrente de atraso de voo aéreo internacional:
“Artigo 19 Atraso. O transportador é responsável pelo dano
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não
obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova
que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias
para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
No sentido de cumprimento do convencionado, está demonstrado a
fls. 28 que a passageira foi reacomodada em voo direto de Frankfurt para São Paulo com
partida no mesmo dia, em classe superior àquela originalmente contratada (1a classe), e
como bem fundamentado na sentença, não há na causa de pedir notícia da “ocorrência
de atraso passível de causar desconfortos, perda de compromissos ou aborrecimentos”.
A afirmação da recorrente de que teve que desembolsar € 199,00
pelos assentos no voo para São Paulo não comporta acolhimento, haja vista que não foi
apresentada qualquer prova do pagamento, prevalecendo, dessa forma, a alegação da aérea
de que reacomodou a autora no próximo voo direito, e em classe superior à contratada.
E, muito embora esteja alegado na causa de pedir falta de
assistência por parte da aérea, é confirmado em apelação que recebeu voucher de € 250,00
(fls. 03 e 107).
Assim, no resumo o que se tem demonstrado e comprovado é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126098-43.2019.8.26.0100 -Voto no 14143 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
5
recorrente recebeu auxílio material da aérea, e foi realocada em voo direto que partiu no
mesmo dia, sem a necessidade da escala prevista no voo originalmente contratado, e em
padrão de conforto superior.
Nesse contexto, a situação vivenciada não ultrapassou a do mero
aborrecimento, sem qualquer repercussão e ofensa aos direitos de personalidade ou
submissão a situação vexatória capaz de ensejar dano moral passível da indenização que
assegura a CF, art. 5o, X.
Nessa conformidade, o Ministro Cesar Asfor Rocha, no julgamento
do REsp no 606.382-MS, assim se posicionou: “O mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”.
E, em caso semelhante, este Egrégio Tribunal assim decidiu:
“APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA - Alegada prática de overbooking - Conjunto fático
que permite aferir a prática - Inexistência, contudo, de dano moral -
Empresa ré que tomou todas as medidas possíveis para mitigar o prejuízo
do autor - Cumprimento dos deveres laterais ao contrato de transporte
firmado - Autor que chegou ao seu destino no mesmo dia, com
aproximadamente cinco horas de atraso, sem comprovação de ulteriores
consequências - Situação insuscetível de causar abalos psíquicos - Mero
dissabor cotidiano - Dano “in re ipsa” - Mitigação, em virtude de novo
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça - Sentença
mantida - Recurso desprovido, com majoração de verba honorária”
(TJSP,
11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1008896-45.2019.8.26.0003, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j.
28/11/2019).
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, e por apresentadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126098-43.2019.8.26.0100 -Voto no 14143 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
6
Anoto, ainda, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso; e,
majoro os honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)